Tribunal: TJSP
Processo: 3009025-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Empréstimo consignado. Decisão que indeferiu o pedido visando a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa. Inadmissibilidade. Urgência da medida não identificada. Descontos incidentes sobre o benefício previdenciário desde junho de 2022. Necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória. Decisão

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Empréstimo consignado. Decisão que indeferiu o pedido visando a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa. Inadmissibilidade. Urgência da medida não identificada. Descontos incidentes sobre o benefício previdenciário desde junho de 2022. Necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.